Tribunal: TCU
Processo: 027.560/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apartado de representação para avaliar a conduta dos agentes públicos envolvidos na prorrogação antecipada e no adensamento de concessões de terminais no Porto de Santos para a empresa Libra Terminais S.A.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo apartado de representação, constituído, por força do Acórdão 1171/2018-TCU-Plenário , para avaliar a conduta dos agentes públicos envolvidos com a prorrogação antecipada e o adensamento das concessões da empresa Libra Terminais S.A no Porto de Santos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 169, inciso I; 235; 237, inciso VI, e 250, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer desta representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Edson Edinho Coelho Araújo, Guilherme Penin Santos, Conrado da Silveira Frezza, Eduardo Henrique Pinto Bezerra, Diogo Piloni e Silva, Fábio Lavor Teixeira, José Alex Botelho de Oliva e Angelino Caputo e Oliveira, sem, contudo, imputar-lhes sanção, em face da presença de circunstâncias atenuantes; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq, à Autoridade Portuária de Santos (SPA) e ao Ministério da Infraestrutura (MI) com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. apensar em definitivo os presentes autos ao TC Processo 024.631/2016-7 .